Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da contravenção do art. 21 do DL 3.688/41 e o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 a cumprir pena de reclusão, em regime semiaberto, além de pagar indenização mínima por danos morais. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há dolo no descumprimento de medida protetiva diante da alegação de embriaguez do réu; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
4. A ciência inequívoca da medida protetiva configura o dolo genérico exigido pelo tipo penal, sendo suficiente a demonstração de que o réu tinha conhecimento das restrições impostas.
5. A prova dos autos, incluindo documentos, depoimentos e confissão, comprova a materialidade e a autoria delitiva.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa, inexistindo prova de embriaguez completa por caso fortuito ou força maior.
7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente com os demais elementos dos autos.
8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do CP, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de maus antecedentes e conduta social desfavorável.
9. A compensação entre confissão e reincidência, com incidência de agravante remanescente, e a fração de aumento adotada mostram-se adequadas e fundamentadas.
10. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
11. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional são inviáveis ante a reincidência e o não preenchimento dos requisitos legais.
12. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível como efeito da condenação, desde que haja pedido expresso, sendo prescindível instrução probatória específica, conforme entendimento do STJ (Tema 983).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial.
2. A ciência da medida protetiva é suficiente para caracterizar o dolo no tipo do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
3. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
4. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais gravoso.
5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica mediante pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 28, §1o, 33, §§2o e 3o, 44, 59, 61, 65 e 77; CPP, art. 387, IV; Tema 983/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT - Acórdão n. 1173375, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati. 2a Turma Criminal, j. 23/05/2019; Acórdão 1989234, Rel. Des. Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; Acórdão 2073867, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025.